Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705580-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LORWAN MOISES FERREIRA DE BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 213456185 do processo n. 0715061-91.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Lorwan Moisés Ferreira de Brito (agravado), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (agravante), remetendo os autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Em suas razões recursais (ID 68836205), o agravante sustenta, preliminarmente, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Alega que o indeferimento da tutela antecipada no âmbito da rescisória não afasta, por si só, a aplicação do referido dispositivo legal. No mérito, defende que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Aduz que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Suscita a existência de excesso de execução pela ausência de decréscimo mensal dos juros moratórios a partir da citação na ação de conhecimento. Argumenta que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado constitui anatocismo. Nesse aspecto, aponta violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e ao enunciado n. 121 da súmula do STF. Cita julgados no sentido de que a aplicação da taxa Selic cumulada com outros índices configura bis in idem. Afirma que existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 7435/RS) questionando a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução n. 482, de 19 de dezembro de 2022. Entende que “a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Aduz que a referida resolução do CNJ seria inconstitucional por afrontar o princípio da separação dos poderes, ao argumento de que “o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios”. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No ponto, defende a inexistência de parcela incontroversa do crédito exequendo, na medida em que se questiona a própria inexigibilidade do título. Destaca, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do e. STF, em que se discute a seguinte questão constitucional: "Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o cumprimento de sentença na origem, ou, subsidiariamente, sobrestar o recebimento dos valores objeto da expedição dos requisitórios, em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação, ou, subsidiariamente, determinada a correção dos cálculos, com a incidência da taxa Selic de forma simples, e o decréscimo das taxas de juros desde a citação. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0752334-61.2024.8.07.0000, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. O referido recurso foi interposto pela parte exequente contra a mesma decisão, ora recorrida, contudo, não houve atribuição de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Lorwan Moisés Ferreira de Brito (agravado) contra o Distrito Federal (agravante). O objeto da execução é o acórdão que manteve a condenação do Distrito Federal a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.184/2013 (ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018). O executado (ora agravante) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese: (i) que o feito executivo deve ser suspenso até o julgamento de questão prejudicial externa (ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000); (ii) a inexigibilidade da obrigação exequenda por força do decidido no Tema n. 864 do e. STF; e (iii) a existência de excesso de execução, em razão da forma de aplicação da taxa Selic. Conforme relatado, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação do ente distrital. Segue o teor da fundamentação e do dispositivo da decisão supracitada (ID origem 213456185), in verbis: (...) A sentença julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. Feito esse breve relato, temos que não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizndo, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que foi, como dito acima, trata-se de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional, isto é, não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. No mais, o Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Quanto aos índices a serem adotados neste caso, no título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Verifica-se que na impugnação não se contesta o valor base apresentado pelo(a) autor(a) (diferença sem correção), sendo, portanto, incontroverso. Devendo ser esta a base de cálculo que deve ser utilizada pela Contadoria e a partir dela deverão incidir os índices de correção fixados. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal e de imposição desta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes. Será deferido apenas decote de honorários contratuais, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, e sucumbenciais porque previsto em lei e impositivos a este Juízo. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Em continuidade, inconteste que há reconhecimento de parcela incontroversa nos autos apresentada no ID 21214044 (R$ 110.125,90) e que as partes, agora, controvertem quanto ao índice de correção a ser utilizado na atualização do débito reclamado nestes autos. Dessa forma, deverá ser expedido requisitório em relação ao incontroverso de acordo com Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil e Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, art. 4o, §4o, I, e prosseguimento do cumprimento com relação à controvérsia. O valor total inicialmente buscado ensejaria expedição de precatório, de forma que, mesmo em sendo, o valor incontroverso menor, para não frustrar o regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal, o requisitório do valor incontroverso deve ser expedido em precatório. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, há incidência de honorários de sucumbência independente de impugnação e do resultado desta, nos termos do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. De forma que sobre o valor da parcela incontroversa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, deve incidir honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor incontroverso. O e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou a ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020 que alterou o valor máximo das requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal para até vinte salários mínimos, conforme ementa abaixo transcrita: (...) Assim, adianto que não será deferida expedição de RPV acima de 20 salários mínimos. Dessa forma, determino: Quanto à parte controvertida. Aguarde-se a remessa do feito à contadoria e posterior manifestação das partes, conforme já determinado acima. Quanto à parcela incontroversa: Independente de preclusão desta decisão expeçam-se os requisitórios abaixo, tendo como devedor: DISTRITO FEDERAL: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de LORWAN MOISES FERREIRA DE BRITO - CPF: 551.970.601-82, devidamente representado pelo advogado FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, CNPJ n. 48.123.538/0001-10, no montante de R$ 100.114,45 (cem mil, cento e catorze reais e quarenta e cinco centavos), relativos ao valor incontroverso do crédito principal e ressarcimento de custas, conforme planilha de cálculos de ID 212140447, apresentada pelo Distrito Federal. Fica deferido o decote dos honorários contratuais fixados no contrato firmado entre as partes no importe de 15% do crédito da(o) autor(a), conforme contrato de ID 206286258 (não houve recurso em segunda instância nesta fase processual). b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA inscrito no CNPJ de no 48.123.538/0001-10, no montante de R$ 10.011,45 (dez mil, onze reais e quarenta e cinco centavos), referente aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença. Se houver necessidade de dados que não constem no cálculo do réu, o que ocasionaria a remessa à contadoria, fica desde já esclarecido que aquela unidade deve apenas informar os dados para expedição, sem atualização de valor. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Intimem-se. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos termos delineados no relatório. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. De início, cumpre anotar que inexiste, de plano, probabilidade de provimento do recurso quanto ao pleito de suspensão do feito executivo por prejudicialidade externa, em razão do julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. De acordo com o art. 969 do CPC[1], ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático. No caso, em decisão monocrática proferida em 7/6/2024 (ID 60036123 do processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. Posteriormente, concluído o julgamento da aludida ação, a 1a Câmara Cível decidiu, por maioria, não conhecer da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, e, por conseguinte, julgar prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do efeito suspensivo, conforme Acórdão n. 1951904 (ID 67098128 do processo de origem), assim ementado: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) A propósito, pertinente transcrever elucidativo excerto da fundamentação exarada no voto condutor do julgamento, proferido pelo Exmo. Desembargador Relator Robson Barbosa de Azevedo, nos seguintes termos, in verbis: (...) Preliminarmente, verifica-se que a presente ação não se ajusta às hipóteses de cabimento, estritamente prescritas pelos incisos do art. 966 do CPC, senão vejamos: (...) A propósito, o DF sustenta que a ação é cabível com fundamento no art. 966, incisos V e VII, do CPC, ao argumento de que não houve dotação orçamentária necessária para pagamento dos valores aos servidores da carreira da assistência social e cultural do referido ente. Ocorre que, analisando o teor do decidido no Acórdão impugnado (Acórdão de no 1316826 – autos de no 0702195-95.2017.8.07.0018), é visto que o assunto já foi avaliado com base no mesmo argumento ora trazido pelo DF. Nesse passo, destaco a ementa do julgado a que se pretende a rescisão: (...) A partir do exposto, tem-se que o Julgado combatido analisou pormenorizadamente a questão ora trazida a debate novamente, ainda mais se diversos foram os recursos para discutir o teor do Julgado quando ainda em sede de conhecimento. Por esse motivo, não se deve avaliar, de novo, a (mesma) questão. Conforme cediço, a ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer a correção de suposta injustiça. Com efeito, relembro ainda que as hipóteses de cabimento da rescisória são taxativas, e caso não evidenciadas levam à não admissão do meio autônomo de impugnação. De mais a mais, apesar de ter sido afirmado que ocorreu violação à norma jurídica, o Julgado combatido avaliou as normas aplicáveis à espécie, o que se percebe com base na própria ementa acima transcrita. Logo, não há que se falar em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. Ainda, tem-se que o erro de fato é aquele que se refere ao entendimento de que tenha havido, no feito de origem e em relação às provas, um fato que não tenha acontecido ou, ainda, não considerar fato que tenha realmente acontecido de maneira devidamente comprovada, desde que incida e influencie, direta e substancialmente, sem que evidencie algo controvertido no julgamento. No caso em apreço, também não houve o referido erro de fato, já que as provas foram devidamente avaliadas e não houve comprovação, por parte do DF, de situação que resultasse em entendimento diverso ao decidido na fase de conhecimento. Sobre o tema, assim já decidiu este e. Tribunal: (...) Em arremate, apesar de se argumentar que a ADIN de no 7.391/DF, de relatoria da Ministra Carmén Lúcia, em que se discutia uma série de leis distritais com o mesmo teor da lei em debate nesse momento (ou seja, leis distritais que concederam reajustes salariais a diversos servidores do DF e não foi efetuado o pagamento da terceira parcela), não houve o conhecimento do pedido da ADI, mas, em obter dictum, consignou-se que o caso se trata de aumento da remuneração dos servidores, de forma escalonada e em três anos seguidos, não configurando revisão geral anual. Ainda, e conforme entendimento já firmado pelo Supremo (Site - Buscador Dizer o Direito - https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/76309eaf4f00ff4400a28da671b8ff9 1. Acesso em 20 / 8 / 2024, às 17h32), entendeu-se que a falta de dotação orçamentária não enseja a inconstitucionalidade da lei que concede aumento a servidores, implicando, tão somente, em impedimento da incidência da norma no mesmo exercício financeiro, em evidente suspensão da eficácia de modo temporal. Portanto, frisa-se, mais uma vez, que os argumentos tecidos pelo DF, não se amoldam a nenhuma das hipóteses de cabimento da rescisória, tratando-se, na verdade, de intuito de rediscussão do que foi decidido e que transitou em julgado. (...) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHEÇO DA AÇÃO RESCISÓRIA, por não ser cabível à espécie, indeferindo-se a petição inicial, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 319 e 968 do CPC. Consoante se infere do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal na ação rescisória, bem como da circunstância de a referida ação sequer haver alcançado o conhecimento, inexistem elementos indicativos de probabilidade do direito capazes de obstar o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva na origem, sobretudo quando lastreado em pronunciamento judicial transitado em julgado. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de regular prosseguimento do feito executivo, ante a norma contida no art. 969 do CPC: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA OU DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que, na ação rescisória ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do cumprimento do acórdão exequendo objeto do pedido rescindendo. 2. Em se tratando de ação rescisória, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença reclama que a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação, requisitos que não se vislumbram presentes na hipótese. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1818135, 07348827220238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não há, nos autos, elementos que o evidencie. A alegação de suposta repercussão patrimonial não é suficiente para obstar a expedição e o pagamento dos respectivos RPVs em favor da parte exequente, porquanto ser possível sua responsabilização pelo dano ao erário causado, na hipótese de eventual reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em razão da procedência da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Ademais, na própria decisão recorrida, o d. magistrado a quo determinou a expedição de requisitórios de pagamento apenas dos valores incontroversos, devendo, por sua vez, ser considerado como incontroverso o montante indicado na planilha de cálculos apresentada pelo executado, ora agravante. Portanto, não existe risco de dano ao erário público apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.